Tribunal: TJES
Processo: 0000244-56.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-56.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANY PEREIRA RIBEIRO e outros (4)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0000244-56.2022.8.08.0034

ORIGEM:
Juízo de Mucurici - Vara Única
EMBARGANTE:
IRANY PEREIRA RIBEIRO, ZELITA FERREIRA DA COSTA, PATRICIA VERMELHO DA SILVA GONCALVES, JOSE RIBEIRO DOS SANTOS NETO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PONTO BELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. OMISSÃO CONSTATADA. NATUREZA JURÍDICA DOS REQUISITOS. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA NO DEVER DE AVALIAR. TEMA 1.075 DO STJ. IDENTIDADE FÁTICA COM PRECEDENTE DA 1ª TURMA RECURSAL. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PROVER O RECURSO INOMINADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por IRANY PEREIRA RIBEIRO e outros contra o MUNICÍPIO DE PONTO BELO com o objetivo de obter o enquadramento funcional e o pagamento retroativo de biênios previstos na Lei Municipal nº 527/2019. Alega a parte autora, em sua petição inicial, que é servidora efetiva, cumpriu o interstício temporal necessário para a progressão e que a Administração jamais formalizou as avaliações de desempenho exigidas em lei. Para tanto, sustenta a parte requerente que a omissão administrativa não pode servir de óbice ao direito subjetivo à progressão, devendo prevalecer o critério temporal na ausência de avaliação formal. Por fim, busca a parte demandante o enquadramento na Tabela do Anexo III da referida lei e o pagamento das diferenças retroativas.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. [...] por ausência de provas das requerentes para cumprimento dos requisitos legais para progressão funcional, não há que se falar em ilegalidade que admita a atuação do Poder Judiciário para corrigir eventual disparidade."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a natureza impeditiva dos requisitos de aptidão e ausência de penalidades, cujo ônus probatório recairia sobre o Município nos termos do art. 373, II, do CPC; a impossibilidade de o servidor ser prejudicado pela inércia da Administração em realizar as avaliações obrigatórias pelos arts. 37 e 38 da lei local ; e a existência de direito subjetivo à progressão (Tema 1.075 do STJ). O Município de Ponto Belo, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, alegando a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito. Diante do acórdão de ID 18576986, que manteve a improcedência, a parte autora opôs Embargos de Declaração apontando omissão e divergência jurisprudencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à distribuição do ônus da prova em relação aos requisitos subjetivos da progressão funcional;
(ii)
estabelecer se a inércia da Administração em promover as avaliações de desempenho autoriza a progressão automática; e
(iii)
determinar se a manutenção de decisões divergentes para casos idênticos fere os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verifico que o acórdão de ID 18576986, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, incorreu em omissão ao não enfrentar a tese central das recorrentes sobre a
distribuição do ônus da prova
e a
teoria do fato impeditivo
.

6. No que tange ao ônus da prova (art. 373 do CPC), as servidoras demonstraram os fatos constitutivos do seu direito: o vínculo estatutário e o transcurso do tempo de serviço por meio de contracheques e documentos funcionais. Por outro lado, a "aptidão em avaliação de desempenho" e a "ausência de penalidades" (arts. 26 e 27 da Lei nº 527/2019) constituem fatos de natureza impeditiva, cujo ônus probatório recai exclusivamente sobre o Município, detentor dos registros funcionais.

7. A inércia da Administração Pública em realizar as avaliações periódicas — dever imposto pelos próprios artigos 37 e 38 da Lei Municipal nº 527/2019 — configura desídia administrativa que não pode ser invocada para obstar direitos funcionais. Nestes casos, opera-se a presunção de aptidão funcional do servidor, sob pena de violação dos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

8. Esta fundamentação encontra amparo no Tema Repetitivo 1.075 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o direito subjetivo à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, independentemente de alegações genéricas de limites orçamentários ou falta de regulamentação de atos que competem ao Poder Executivo.

9. Sob a ótica da integridade jurisprudencial (art. 926 do CPC), é imperativo acolher a divergência apontada com a 1ª Turma Recursal deste Tribunal (processo nº 0000162-25.2022.8.08.0034). Tratando-se de casos rigorosamente idênticos, contra o mesmo Município e fundamentados na mesma legislação, a disparidade de julgamentos afronta o princípio da isonomia e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, reformando integralmente a sentença de origem para julgar procedentes os pedidos iniciais.

11.
Condeno
o MUNICÍPIO DE PONTO BELO nos seguintes tópicos: a)
implementar
o enquadramento e as progressões funcionais das recorrentes nos níveis e padrões da Tabela do Anexo III da Lei Municipal nº 527/2019; b)
pagar
as diferenças remuneratórias retroativas desde a vigência da lei, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros na forma dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (Temas 810/STF e 905/STJ).

12. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)